Tribunal: STF
Processo: MS 39483
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2023, por Isabella Botelho Figueiredo Matias, “contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Ministro Vital do Rêgo, autoridade coatora, Ministro do Tribunal de Contas da União” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa que “cursou a faculdade de medicina entre os anos de 2008 e 2013, no estado do Rio de Janeiro, participando, logo após a formatura, do programa desenvolvido pelo governo federal à época denominado ‘Mais Médicos’. Iniciou-se a carreira como médica no próprio estado de curso, com inscrição no CFM inicialmente registrado sob o nº 1001612-CREMERJ. Posteriormente, transferiu seu registro para o estado de Minas Gerais, instado atualmente sob o nº 62125-CRMMG” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que, “logo após o período cursado[,] participou, como quase todo médico em início de carreira, do programa ‘Mais Médicos’, 6º ciclo, compreendido pelo período entre 02 de março de 2015 e 31 de janeiro de 2016, ao passo que realizou suas atividades laborais como médica na cidade de Guapimirim (RJ), retornando, após este período, ao seu estado de origem, exercendo, desde então, suas funções como médica vinculada à prefeitura de Betim (MG)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “no fim do ano de 2015, com a intenção de retorno a Minas Gerais, a Impetrante solicitou, de fato, formalmente, o desligamento de suas funções como médica do mencionado programa, já com proposta, inclusive, de trabalho para a cidade de Betim (MG). Na cidade mineira ficaria mais próxima de seus pais, que possuem domicílio em uma fazenda de propriedade de sua 
avó-materna” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que, “após o retorno, durante os meses finais do ano de 2016, bem como início de 2017, constatou que recebeu honorários além do que deveria receber e tentou, sem sucesso, comunicar ao programa por meio do Ministério da Saúde, em seus canais oficiais de comunicação, o recebimento destes honorários e a consequente devolução de valores” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que, “no mês de maio de 2017, após receber a notificação do governo federal via e-mail, datada de 16/05/2017, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, comunicou formalmente, também via e-mail (...) oficial, repise-se, que recebeu recursos considerados além dos quais deveria receber, entendendo ser parte deles devidos, aplicados no âmbito do programa ‘Mais Médicos’, mas reconheceu e demonstrou sua boa-fé perante o órgão público responsável” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que “informou que sequer foi notificada à época, tanto por via postal quanto por qualquer outro meio, e realizou indagações sobre como proceder ao ressarcimento/devolução ao erário das quantias recebidas, prestando alguns esclarecimentos pertinentes e importantíssimos ao caso, anexando, àquela comunicação, documentos comprobatórios que reputou necessários e esclarecedores ao caso, demonstrando o exercício de suas atividades profissionais nos meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, como prontuários médicos, carimbados e datados, mesmo diante da dificuldade em obtê-los, porquanto sensíveis à apresentação em processos ou órgãos públicos diante da natureza confidencial que os revestia e reveste” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Expõe que “o TCU instaurou procedimento para apuração da irregularidade de contas da Impetrante, com o processo correndo à revelia, conforme feito instado sob o nº 045.681/2020-1. Tal fato será esclarecido e objeto da causa de pedir desta ação mandamental. Todavia, preliminarmente, merece destaque o fato de que o programa ‘Mais Médicos’, contrariando a boa-fé e lealdade processuais, insculpidos no novo Código de Processo Civil [CPC], deixou de comunicar ao TCU que a Impetrante havia comunicado expressamente o interesse e entendido pela obrigação em devolver os valores. Este é o primeiro e principal fato gravoso e legalmente contrário aos interesses da Sra. Isabella e favoráveis à concessão da segurança” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que, “sobre o Acórdão que fixou a multa para recolhimento em favor da União pela suposta conduta omissiva da Impetrante, não há como prosperar sua existência, uma vez que ficou comprovada, documentalmente, a comunicação e a lisura da conduta da Impetrante junto ao Ministério da Saúde” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que “diversas consequências jurídicas processuais ocorreram com o procedimento instaurado e a inobservância da efetiva citação válida. Cobranças executivas para tentativa abrupta de recebimento do crédito e a instauração de Notícia de Fato, pelo Ministério Público Federal – Notícia instada sob o 
nº 1.22.000.001919/2023-01. A Impetrante gostaria de ter a oportunidade de se defender adequadamente e de adimplir o débito constatado, desde que apurado corretamente, fato que poderá fazer após novo julgamento no TCU. Eis mais uma razão crível e justa para a concessão da segurança no sentido de se retornar ao status quo ante ao ato citatório, oportunidade pela qual apresentará a documentação em sua posse e informará, inclusive, o valor que reputa devido e que realizará o pagamento, repise-se” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com a concessão provisória da segurança pretendida, a fim de que a autoridade coatora proceda à suspensão do procedimento perante o Tribunal de Contas da União, instado sob o nº 045.681/2020-1, bem como os procedimentos a ele correlatos, instados sob os nºs 023.152/2023-0 e 023.149/2023-0, bem como a exigibilidade da cobrança do débito apurado em no julgamento proferido pelo TCU constante do Acórdão impugnado, em sede de Tomada de Contas Especial, com a concessão do writ” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, requer “seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com a concessão provisória da segurança pretendida, a fim de que a autoridade coatora suspenda/suste o ato ilegal (Acórdão e seus efeitos) praticado até ulterior decisão deste Juízo da Suprema Corte, a fim de que a autoridade preste os esclarecimentos que entender necessários” (fl. 16, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja concedida a segurança definitiva, com a cassação do Acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Contas da União, e consequente declaração de nulidade do procedimento instando sob o nº 045.681/2020-1 desde a citação e os a ele correlatos, instados sob os nºs 023.152/2023-0 e 023.149/2023-0, de cobrança executiva, retornando o feito ao status quo ante ao ato citatório, para que a Impetrante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, principalmente pelo enorme prejuízo patrimonial em vista da ilegalidade praticada” (fl. 17, e-doc. 1).



    3. Em 7.11.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão n. 3.319/2023-TCU-2ª Câmara, proferido em autos de Tomada de Contas Especial, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da Impetrante, com imputação de débito e aplicação de multa, ‘em razão de recebimento indevido de recursos aplicados no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil’.



    1. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Regularidade da citação da Impetrante na Tomada de Contas Especial desenvolvida no TCU, nos termos legais e regimentais, bem como jurisprudenciais do STF. Documentos comprobatórios constantes dos autos. Opção da impetrante por se manter silente. Caracterização da revelia nos termos do § 3º do art. 12 da Lei n. 8.443/92.



    2. Diferenciação dos objetos do processo de tomada de contas especial e da ação civil pública. Princípio da independência das instâncias. Jurisprudência do STJ e do STF.



    3. ‘Não é aplicável aos processos de controle externo a contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 da Lei 13.105/2015 (CPC), pois o art. 30 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 183 do Regimento Interno do TCU disciplinam a matéria, estabelecendo a contagem de prazo dia a dia, isto é, em dias corridos’ (Acórdão 2224/2018-TCU-Plenário). Princípio do pas de nullité sans grief, ou, em vernáculo, não há nulidade sem a comprovação do efetivo prejuízo.



    4. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 5. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante” (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na espécie, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da impetrante para verificação de recebimento indevido de recursos enquanto vinculada ao Programa Mais Médicos para o Brasil.



    O processo foi instruído à revelia da administrada, tendo a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União condenado a impetrante a ressarcir o erário no montante correspondente a treze parcelas de 
R$ 10.000,000 (dez mil reais), totalizando R$ 130.000,000 (cento e trinta mil reais), e fixado multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do Acórdão n. 3.319/2023. Esta a ementa do julgado:



    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS. PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. REVELIA. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DA RESPONSÁVEL, COM CONDENAÇÃO EM DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA” (e-doc. 13).



    6. Nesta impetração, alega-se ter a autoridade coatora descumprido os princípios da ampla defesa e do contraditório, pela “inexistência de citação válida, a amparar a nulidade do procedimento (documento citatório assinado por terceiro) desde a citação”.



    7. Quanto ao argumento de nulidade do procedimento administrativo pela ausência de citação válida da impetrante, a autoridade apontada coatora noticiou em sua informações:



    “Encaminhados os autos a esta Corte de Contas, inicialmente, buscou-se a citação da Responsável, ora Impetrante, por meio do Ofício 26682/2022-TCU/Seproc, de 04/06/2022, remetido ao endereço constante da base de dados da Receita Federal, conforme consulta realizada em 04/06/2022, todavia o AR foi devolvido por motivo de endereço insuficiente (peça 13 do MS, p. 105 a 112).



    9. Após frustrada a citação inicial, procedeu-se nova tentativa de citação, desta feita por meio do Ofício 33399/2022-TCU/Seproc, de 05/07/2022, cujo AR foi entregue no respectivo endereço em 22/08/2022, endereço esse constante da base de dados do Renach, conforme pesquisa realizada em 24/06/20221 (peça 13 do MS, p. 113 a 120).



    10. Embora regular e validamente citada, a Impetrante preferiu permanecer silente, o que caracterizou a sua revelia, nos termos do 
art. 12, § 3º, da Lei n. 8.443, de 1992, cabendo, portanto, dar prosseguimento ao processo.



    11. Assim, na Sessão de 09/05/2023, foi proferido o Acórdão 
n. 3.319/2023-TCU2ª Câmara, ora impugnado (peça 13 do MS, p. 135 a 148).



    12. Ato contínuo, foi procedida a notificação da ora Impetrante acerca do referido acórdão condenatório, por meio dos Ofícios 23141 e 23142/2023-TCU/Seproc, ambos de 25/05/2023, cujos ARs foram entregues nos respectivos endereços em 03/07/2023, endereços esses constantes das bases de dados do TSE e da Receita Federal, conforme consulta realizada em 25/05/2023, os mesmos indicados nas pesquisas de endereço realizadas na fase de citação (peça 13 do MS, p. 149, 163 a 172, 184 e 185).



    13. Não obstante devidamente notificada, a Impetrante mais uma vez permaneceu silente. Logo, o acórdão condenatório transitou em julgado em 19/07/2023, conforme se extrai do Atestado do Caráter Definitivo do Julgado (peça 13 do MS, p. 193 e 194)” (e-doc. 21).



    A revelia da administrada foi reconhecida no acórdão apontado coator, nos seguintes termos:



    “No caso vertente, a citação da responsável (Isabella Botelho Figueiredo Matias) se deu em endereço proveniente de pesquisas de endereços realizadas pelo TCU (vide parágrafos acima), porquanto, devido ao insucesso de realizar a citação em endereço constante na base de dados da Receita Federal custodiada pelo TCU (peça 28), buscou-se a notificação em endereço proveniente das bases de dados públicas custodiadas pelo TCU (Renach – peça 31). A entrega do ofício citatório nesse endereço ficou comprovada, conforme detalhamento a seguir: 20.1. Isabella Botelho Figueiredo Matias, Ofício 33399/2022 – Seproc (peças 32 e 33), origem no sistema do Renach (peça 31).



    21. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que seriam verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que a revelia do réu opera a presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor (Acórdãos 1009/2018 – TCU – Plenário, Relator Bruno Dantas; 2369/2013 – TCU – Plenário, Relator Benjamin Zymler e 2449/2013 – TCU – Plenário, Relator Benjamin Zymler). Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.



    22. Ao não apresentar sua defesa, a responsável deixou de produzir prova da regular aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, em afronta às normas que impõem, aos gestores públicos, a obrigação legal de, sempre que demandados pelos órgãos de controle, apresentar os documentos que demonstrem a correta utilização das verbas públicas, a exemplo do contido no art. 93, do Decreto-Lei 200/1967: ‘Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.’



    23. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da verdade real que rege esta Corte, procurou-se buscar, em manifestações da responsável, na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor.



    24. No entanto, a responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum argumento que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar a irregularidade apontada.



    25. Em se tratando de processo em que a parte interessada não se manifestou acerca da irregularidade imputada, não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé na conduta da responsável, podendo este Tribunal, desde logo, proferir o julgamento de mérito pela irregularidade das contas, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU (Acórdãos 2.064/2011 – TCU – 1ª Câmara, Relator Ubiratan Aguiar; 6.182/2011 – TCU – 1ª Câmara, Relator Weder de Oliveira. 4.072/2010 – TCU – 1ª Câmara, Relator Valmir Campelo; 1.189/2009 – TCU – 1ª Câmara, Relator Marcos Bemquerer; 731/2008 – TCU – Plenário, Relator Aroldo Cedraz).



    26. Dessa forma, a responsável Isabella Botelho Figueiredo Matias deve ser considerada revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, devendo suas contas serem julgadas irregulares, condenando-a ao débito apurado, e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992” (e-doc. 13).



    8. Estabelece o inc. II do art. 22 da Lei n. 8.443/1992 (Lei orgânica do Tribunal de Contas da União):



    “Art. 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á:



    (...)



    II – pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;” 



    No mesmo sentido, dispõe-se no inc. V do art. 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União:



    “Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa, far-se-ão:



     (...)



    V – mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário”



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da “validade da citação ou notificação dos interessados nos processos do TCU mediante a simples entrega da carta registrada no endereço do destinatário (RITCU, art. 179, II), não se exigindo a assinatura do próprio interessado para configurar a regularidade da comunicação processual” (MS n. 31.648, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.12.2013).



    Confira-se, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. São mitigadas as exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. 3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do RITCU. Precedentes. 4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(MS n. 34.690-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.10.2018, grifos nossos).



    10. Não se demonstrou, na espécie, tenha sido desatendido direito líquido e certo da impetrante. O aviso de recebimento foi entregue no endereço informado nos registros públicos e foi assinado por outra pessoa que não a impetrante, mas foi cumprida a legislação de regência e observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Anota-se estar comprovado nos documentos havidos no processo que o endereço utilizado pelo Tribunal de Contas da União para proceder à citação da impetrante é aquele constante da base de dados da Receita Federal (e-doc. 23).



    11. O argumento de que “houve apenas um erro no pagamento de valores e inadequada comunicação processual que deveria ser efetivamente dirigida a Impetrante, não havendo de falar, portanto, em sanção cível, multa, ação de improbidade etc”, não conduz à conclusão de haver ilegalidade ou abuso de poder pela prática do ato apontado como coator.



    A questão específica sobre a notícia de fato instaurada em desfavor da impetrante, com a possibilidade de ser ajuizada ação civil pública, relaciona-se à instância própria, que não a administrativa.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, excetuados os efeitos da decisão proferida nesta última, se assentada a inexistência de autoria ou a inocorrência material do próprio fato. 



    Por isso o Supremos Tribunal Federal assentou que “o ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas da União para instaurar a tomada de contas especial e condenar o responsável a ressarcir ao erário os valores indevidamente percebidos” (MS n. 25.880-DF, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 16.3.2007).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. DECISÕES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO” (MS n. 28.752, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2013).



    “1. O Tribunal de Contas tem atribuição fiscalizadora acerca de verbas recebidas do Poder Público, sejam públicas ou privadas (MS nº 21.644/DF), máxime porquanto implícito ao sistema constitucional a aferição da escorreita aplicação de recursos oriundos da União, mercê da interpretação extensiva do inciso II do art. 71 da Lei Fundamental. 2. O art. 71, inciso II, da CRFB/88 eclipsa no seu âmago a fiscalização da Administração Pública e das entidades privadas. 3. É cediço na doutrina pátria que ‘o alcance do inciso [II do art. 71] é vasto, de forma a alcançar todos os que detenham, de alguma forma, dinheiro público, sem seu sentido amplo. Não há exceção e a interpretação deve ser a mais abrangente possível, diante do princípio republicano, (...)’. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro . 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 564). 4. O Decreto nº 200/67, dispõe de há muito que ‘quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.’. 5. O Tribunal de Contas da União, sem prejuízo de sua atuação secundum constitutionem, atua com fundamento infraconstitucional, previsto no art. 8º da Lei Orgânica desse órgão fiscalizatório. 6. As instâncias judicial e administrativa não se confundem, razão pela qual a fiscalização do TCU não inibe a propositura da ação civil pública, tanto mais que, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, ‘na hipótese de ser condenada ao final do processo judicial, bastaria à Impetrante a apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do débito na esfera administrativa ou vice-versa.’. Assim, não ocorreria duplo ressarcimento em favor da União pelo mesmo fato. 7. Denegação da segurança, sem resolução do mérito, diante da falta de apresentação, nesta ação, de fundamento capaz de afastar a exigibilidade do título constituído pelo TCU em face da Impetrante, ficando ressalvado, ex vi do art. 19 da Lei nº 12.016, o direito de propositura de ação própria, ou mesmo de eventual oposição na execução fiscal ou na ação civil pública para o afastamento da responsabilidade da Impetrante” 
(MS n. 26.969, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2014).



    12. Pelo exposto, ausentes as condições da ação, quais sejam a prática comprovada, de plano, de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado coator, direito da impetrante tisnado pela conduta questionada ou, ainda, algum direito que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora